Tribunal: TJSP
Processo: 2249674-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMPREGO DO SISBAJUD HÁ ANOS. PLEITO DE RENOVAÇÃO DA FERRAMENTA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ESSE FIM.
Passados mais de um quinquênio desde o emprego da ferramenta eletrônica, há lugar para renovação do Sisbajud, que parece representar forma única de satisfazer o crédito tributário.